Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706997-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID 15588585. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora